Tribunal: TJDFT
Processo: 0004291-86.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Vistos, etc. Nos IDs 42464222 e 42464223, informa-se a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento, com o completo adimplemento das quantias devidas aos credores, sem a existência de eventual saldo remanescente. Considerando a satisfação completa da obrigação, é impositiva a extinção do presente cumprimento de sentença. Ante o exposto, ratificando os atos executórios praticados, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora